Tribunal: TJPA
Processo: 0800845-17.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800845-17.2023.8.14.0005

APELANTE: CARLOS EDUARDO VIDAL DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157 DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL MESMO DIANTE DE ATENUANTES. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), em razão da subtração de bens da vítima, mediante grave ameaça, em concurso de agentes. A sentença fixou a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A defesa pleiteia a reavaliação da dosimetria, sustentando (i) a inexistência de fundamentos idôneos para a negativação das circunstâncias do crime e (ii) a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, em face da atenuante da confissão espontânea, com superação da Súmula 231/STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.

A valoração negativa das circunstâncias do crime encontra-se devidamente fundamentada, pois o delito foi praticado em contexto que potencializou a vulnerabilidade da vítima (rua deserta em razão de forte chuva).

2.

A confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mas, em atenção ao entendimento consolidado na Súmula 231/STJ, não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal.

3.

Mantida a dosimetria fixada pelo juízo de primeiro grau, por observar a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

V – JURISPRUDÊNCIA

·

STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, julgado em 26.03.2009.

·

STJ, Súmula nº 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

·

STJ, HC 472654/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21.02.2019, DJe 11.03.2019.

·

STJ, AgRg no REsp 1886476/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021, DJe 08.02.2021.

·

STJ, AgRg no AREsp 2.243.342/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.05.2023, DJe 09.05.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) _______________________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0800845-17.2023.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA.

APELANTE: CARLOS EDUARDO VIDAL DAMASCENO

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
CARLOS EDUARDO VIDAL DAMASCENO (d.n. 20/06/2000), contra sentença prolatada pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias multa,
pela prática do delito do art. 157 do CP.

Oferecimento da denúncia – 28/02/2023 (ID 24670721
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 01/03/2023 (ID 24670723
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 26/04/2023 (ID 24670733
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 17/07/2023 (ID 24670787
)

Apelação
CARLOS EDUARDO VIDAL DAMASCENO – 16/05/2024 (ID 24670812
- Pág. 1). Na ocasião IGOR CASTRO E SILVA, não foi localizado (ID 24670807 - Pág. 1), sendo expedido EDITAL DE INTIMAÇÃO, com prazo de 90 dias (ID 24670819 - Pág. 1 – 03/10/2024).

Em suas razões, o recorrente
CARLOS EDUARDO VIDAL DAMASCENO
asseverou pela reforma da dosimetria, com reavaliação do vetorial da circunstância do crime, bem como na segunda fase, pugnou pelo afastamento do entendimento jurisprudencial da súmula 231 do STJ, com a fixação da pena
aquém
do mínimo legal (ID 24670812).

Em Contrarrazões o
Dominus Litis
asseverou pelo conhecimento e improvimento do apelo – (ID 24670813).

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 25128152
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA INVIABILIDADE DA REFORMA DA DOSIMETRIA FIXADA

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustenta a reforma da dosimetria fixada,
com reavaliação do vetorial da circunstancia do crime, bem como na segunda fase, pugnou pelo afastamento do entendimento jurisprudencial da súmula 231 do STJ, com a fixação da pena
aquém
do mínimo legal. Contudo, razão não assiste à defesa.

Segundo o acervo processual,
no dia 07/02/2023, por volta das 07h30min, os acusados, previamente ajustados e em concurso de vontades, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, bens móveis da vítima Selma Coelho Adriano Nunes.

Segundo a investigação policial, na data acima referida, a vítima estava caminhando na Avenida Via Oeste, em frente a pizzaria Margarida, neste Município, quando dois indivíduos, em uma bicicleta, aproximaram-se. Neste instante, um dos indivíduos colocou a mão na cintura e ordenou que a vítima entregasse sua bolsa. Na ocasião a vítima implorou ao agente que não levasse sua bolsa, ocasião em que este puxou com força, arrebentando a alça.

Consumado o crime, o indivíduo empreendeu em fuga na bicicleta de seu comparsa, subtraindo a bolsa da vítima. Minutos depois, uma viatura da polícia militar estava transitando na via, quando a vítima relatou o ocorrido, dando início às diligências pelo Bairro, indo ao encalço dos acusados. Logo após, ao passar pela travessa Aimoré, a guarnição avistou dois indivíduos em uma bicicleta, tendo a vítima reconhecido CARLOS EDUARDO e IGOR como sendo os autores do delito em tela.

Durante abordagem, os policiais realizaram busca pessoal nos denunciados, sendo encontrado com CARLOS, o celular Samsung A21, cor azul da vítima, bem como a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais). Após questionamentos, CARLOS e IGOR mostraram o local em que foi jogada a bolsa da vítima, a qual foi recuperada, juntamente com os seus documentos pessoais. Durante oitiva perante a autoridade policial, a vítima relatou que IGOR era o indivíduo que estava conduzindo a bicicleta, enquanto CARLOS EDUARDO era o indivíduo que anunciou o roubo, subtraindo sua bolsa, contendo R$ 170,00 (cento e setenta reais), o seu celular Samsung A21, cor azul, além de seus documentos pessoais e cartões de crédito.

Em face da controvérsia levantada pela combativa defesa, indispensável a transcrição do trecho do decisum hostilizado, para uma melhor análise, vejamos:

7. DOSIMETRIA DA PENA:

Na forma dos Arts. 59 e 68 do CP, passo a dosar a pena. 7.1 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DE CARLOS EDUARDO VIDAL DAMASCENO: 1ª Fase – Circunstâncias judiciais: A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. O réu responde pelo cometimento de outro crime no processo 0804960- 52.2021.8.14.0005, ainda em andamento, não podendo ser valorado como maus antecedentes. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Em relação às consequências do crime, verifico que o objeto subtraído foi recuperado, não havendo maiores consequências. Sobre as circunstâncias do crime, deve ser valorado negativamente, tendo em vista que o réu aproveitou que poucas pessoas transitavam na rua, em razão da chuva que acometia a cidade, para praticar o assalto (
vide
STJ - AgRg no REsp: 1637245 PA 2016/0296737-1). Os motivos são próprios do tipo, também não tendo o que se valorar. Quanto ao comportamento da vítima, nada contribuiu para o crime, também não havendo nada se valorar. Pelas circunstâncias acima, e considerando a presença de uma circunstância, aplico a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA pelo delito praticado. 2ª Fase – Circunstâncias atenuantes e agravantes: Cabe a atenuação da pena pela confissão espontânea (na fração de 1/6), porém, atendendo a Súmula 231 do STJ que impede a redução para aquém do mínimo legal, fixo a pena intermediária em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA. Não há circunstâncias agravantes. 3ª Fase – Causas de diminuição e aumento: Ausente causas de diminuição e aumento de pena, mantenho a reprimenda anterior em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, pelo que torno definitiva (ID 24670798 - Pág. 8).

Acerca da dosimetria, o Sodalício firmou entendimento de que o
processo dosimétrico não observa critérios necessariamente aritméticos, e o 'legislador conferiu ao julgador maior discricionaridade – mesmo que ainda vinculada aos parâmetros legais - ao não prever um
quantum
mínimo ou máximo para a exasperação da pena-base.

Cabe à prudência do (da) Magistrado (a) fixar, com a devida fundamentação e dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, o patamar que entender mais adequado e justo ao caso concreto' (STJ - HC 472654/DF Ministra LAURITA VAZ, Data do Julgamento: 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

No que diz respeito aos fundamentos que negativou o modulador das circunstâncias do delito em face do recorrente, sob o argumento de que o
réu aproveitou que poucas pessoas transitavam na rua, em razão da chuva que acometia a cidade, para praticar o assalto.
Desse modo, as
circunstâncias do crime, previstas no artigo 59 do CP como baliza para a fixação da pena-base, dizem respeito a elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta. ”
HC 196.575/SP

, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 27/8/2014. Portanto, diante das ponderações alhures, notadamente que razões assentadas para desfavorecer o vetor em evidencias, se fizeram
escorreitas, não havendo motivos para emendas ou retificações.

Quanto a segunda fase da dosimetria,
a defesa argumentou que em face do reconhecimento da atenuante do art. 65, III “d” do CP, a pena provisória deveria ser aferida aquém do patamar mínimo, uma vez que a vedação dessa prerrogativa (sumula 231 do STJ), seria inconstitucional, narrativa que não encontra respaldo na legislação vigente.

Na
segunda fase dosimétrica, é assente a inviabilidade da redução de pena, conforme o teor da Súmula 231 da Corte Cidadã, pois

"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Nessa via, o STF reconheceu a validade da referida súmula, ao analisar questão em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (julgado em 26.3.2009).

Conforme destacou o relator, Min. Cezar Peluzo, mesmo que a atenuante seja considerada, por força impositiva do art. 65 do Código Penal, pode ocorrer que nenhum impacto tenha na dosimetria, pois as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Assim sendo, as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, embora reconhecidas, não autorizam a fixação a pena intermediária aquém do mínimo legal.

Ademais, o STJ consolidou o
entendimento de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021). Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Desse modo, a pena provisória deve permanecer irrepreensível, em 04 anos de reclusão, a qual remanesceu inalterada na terceira fases da dosimetria, devido à ausência de causas de diminuição ou aumento de pena, tornando-se definitiva devido a ausência de outras causas modificadora de pena.

Dessa forma, inoportuno ou inviável operar-se qualquer modificação no
decisum
hostilizado, que se pautou na estrita legalidade, e ao final foi fixado uma quantidade de pena razoável e proporcional a falta cometida, não havendo quaisquer motivos que macule o
decisum
vergastado que deve seguir mantido em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, ________ de __________ de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/09/2025